Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-64.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Apelação criminal. Queixa-crime. Calúnia e injúria. Recurso do querelado. Preliminar. Conversão do feito em diligência, para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Ausência de direito subjetivo do acusado. Legitimidade para formular a proposta é da ofendida, que já tinha se manifestado pelo não cabimento. Mérito. Absolvição pela ausência de dolo. Não cabimento. Prova

Ementa:
Apelação criminal. Queixa-crime. Calúnia e injúria. Recurso do querelado. Preliminar. Conversão do feito em diligência, para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Ausência de direito subjetivo do acusado. Legitimidade para formular a proposta é da ofendida, que já tinha se manifestado pelo não cabimento. Mérito. Absolvição pela ausência de dolo. Não cabimento. Prova colhida que demonstra a intenção de ofender a honra da querelante. Reconhecimento do concurso material. Impossibilidade. Rejeitada a preliminar, apelo improvido.